Tribunal: STF
Processo: RHC 218668
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 698.361/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador relator).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. IDONEIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando não verificada nenhuma dúvida acerca da imparcialidade das testemunhas, constituindo-se ônus da defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu in casu. Precedentes.



    2. Ademais, para rever a condenação seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: não foram encontradas drogas na mercearia onde foi localizado o paciente, tampouco há indicativos de que o veículo Gol no qual teria sido encontrado o entorpecente de fato lhe pertença, sendo certo que toda a prova produzida em seu desfavor se resume à suposta confissão realizada perante os policiais militares. Requer, assim, o provimento do recurso, para que o paciente seja absolvido. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    O voto condutor do acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 32-37): 



    [...]



    No mérito, inatendível o intuito absolutório. 



    A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 11 a 15 e 62 a 66, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16 a 17, pelo laudo de constatação de fls. 20 a 22, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 73 a 75 e pelos laudos periciais de fls.164 a 169, 240 a 242, e 499 a 501. 



    A autoria é igualmente certa e induvidosa. Com efeito. Interrogado no auto de prisão em flagrante, o apelante Pedro preferiu se manter silente (fl. 09); em Juízo, negou envolvimento no tráfico de drogas, aduzindo que estava na mercearia, quando os policiais chegaram e o levaram para a Delegacia para averiguação, em razão de ter declarado que tinha antecedente criminal; negou possuir automóvel (fls. 1220 a 1221). 



    O recorrente José, por sua vez, interrogado no auto de prisão em flagrante, alegou que estava precisando de dinheiro, razão pela qual aceitou a oferta do apelante Pedro de guardar drogas em um cômodo ao lado de sua casa, mediante pagamento; aduziu ter permitido que o recorrente Pedro escondesse as drogas no cômodo por uns dias; contou que, na data dos fatos, estava em um bar, quando foi abordado por policiais da Rota, os quais lhe indagaram se havia escondido drogas em sua casa, tendo admitido que sim; disse que os policiais foram até sua residência e encontraram as drogas; por fim, alegou não saber onde o apelante Pedro conseguiu as drogas, tendo apenas guardado as referidas substâncias para ele (fl. 10); em Juízo, retratou-se, negando a prática delitiva; aduziu que as drogas foram localizadas na casa ao lado da sua (fls. 1222 a 1223). 



    Em que pesem as negativas apresentadas pelos recorrentes, a prova coligida aos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal dos apelantes. 



    De fato. A testemunha Alexsandro da Silva Gomes, policial militar, relatou que duas equipes subordinadas ao seu comando suspeitaram e abordaram dois veículos, um VW/Kombi e um Fiat/Palio, na Rodovia Fernão Dias, km 81 e 82; disse que, durante as buscas, foi localizada, no interior dos referidos veículos, grande quantidade de maconha em pacotes prensados, aproximadamente uma tonelada; contou que questionados, os indivíduos informaram terem pego a droga de uma pessoa chamada Pedro, vulgo “Pequeno”, indicando o endereço de sua mercearia; narrou ter se deslocado com outras equipes ao local indicado, onde localizou o recorrente Pedro, o qual confirmou que era conhecido por “Pequeno”; contou que, durante busca pessoal, foi localizada em seu bolso a chave do veículo VW/Gol, de cor preta, de placas DYJ-7145, o qual estava estacionado de fronte à mercearia; informou que o apelante Pedro disse que o mencionado veículo estava em sua posse e, durante a busca veicular, encontraram em seu interior, um pacote de maconha prensada atrás do banco do motorista, além de papéis e cadernos com anotações, dois telefones celulares, e a quantia de R$ 1.782,50; contou que, questionado sobre a droga, o recorrente Pedro asseverou que era o responsável pela negociação do tráfico de drogas na região; disse que, indagado se haveria mais drogas, o apelante Pedro informou que na Estrada Municipal dos Porretes, 1568, havia mais drogas guardadas, sendo o apelante José responsável pelo local e pela guarda, recebendo para tanto o valor de R$ 5.000,00; contou que o recorrente Pedro indicou um bar nas imediações, onde o apelante José poderia ser encontrado; narrou ter se dirigido ao referido bar, logrando localizar o recorrente José, o qual confirmou ser “o responsável pela guarda da droga num quartinho separado da casa onde moravam”; relatou ter se dirigido à residência, tendo localizado, em um cômodo, uma grande quantidade de maconha em pacotes prensados além de balanças (fls. 04 a 05); em Juízo, reiterou seu depoimento; asseverou que as drogas encontradas nos veículos estavam embaladas da mesma forma que aquelas localizadas posteriormente com os recorrentes (fls. 599 e 600). 



    A testemunha Thiago Henrique Prenzler, policial militar, informou que a ocorrência teve início em São Paulo, ocasião em que foi efetuada a abordagem de um veículo VW/Kombi e um automóvel Fiat/Palio, na Rodovia Fernão Dias, que trafegavam de forma suspeita e empreenderam fuga ao perceber que seriam abordados; disse ter logrado abordar o veículo VW/Kombi, o qual continha grande quantidade de maconha, em porções não individualizadas; relatou que a pessoa abordada indicou de onde viria os entorpecentes, que seria do recorrente Pedro, também conhecido como “Pequeno” e indicou o local, uma mercearia; contou que uma outra equipe foi ao local onde estava o apelante Pedro, não tendo presenciado tal ação, contudo, soube que houve apreensão de mais drogas; relatou que o veículo Fiat/Palio também fora abordado, sendo localizado em seu interior mais drogas; informou que as drogas encontradas no automóvel Fiat/Palio eram da mesma espécie daquela localizada com os apelantes e no veículo VW/Kombi (fls. 595 a 596). Outro não é o teor dos depoimentos de Marcos Aparecido da Silva, José Luiz Nunes Lima, Francivaldo José de França, Hugo César de Morais, Marcos Aparecido da Silva, também policiais militares (fls.07 a 08, 256, 257, 283, 317, 318, 478 a 479, e 480). Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF-RTJ 68/64, etc). 



    [...]



    Ademais, por óbvio que a grande quantidade de entorpecente apreendida com os réus apenas joga mais luzes à conclusão aqui extraída. Por fim, a versão dos réus de que foram submetidos a abuso policial não prospera, já que, em audiência de custódia realizada logo após terem sido presos, nada reportaram neste sentido e, no mais, os laudos de exame de corpo de delito realizados naquela data não apontam lesões de relevo que assim indiquem. 



    [...]



    E, no caso, realmente, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (121 invólucros de plástico, tipo “tijolos prensados”, contendo maconha, com peso aproximado de 1.576,9kg; 64 invólucros de plástico, tipo “tijolos prensados”, contendo maconha, com peso aproximado de 798,672g, e 05 porções, tipo “tijolos prensados”, contendo maconha, com peso aproximado de 51,547g), a apreensão de uma balança, marca Toledo; uma balança, marca “QF-2003- B”, três cadernos e papéis com anotações diversas, um aparelho de telefonia celular, marca “LG”, um aparelho de telefonia celular, marca “Samsung”; a quantia de R$ 1.782,50, em dinheiro, um aparelho de telefonia celular, marca “LG”, quatro aparelhos celulares, marca “Samsung” e a importância de R$ 1.110,00, em dinheiro, a bem sucedida ação policial, e as inequívocas circunstâncias da apreensão, levam à inexorável conclusão de que os recorrentes, de fato, tinham em depósito, transportavam e guardavam as drogas apreendidas, para destiná-las ao consumo alheio. 



    [...]



    Quanto ao depoimento dos policiais que deram base à condenação, a sentença registra (fls. 65-72): 



    [...]



    De todos os elementos acima pormenorizados, algumas conclusões puderam ser extraídas. Vejamos. A autoria do crime de tráfico pelos réus é induvidosa. Em primeiro lugar, cumpre registrar que os elementos informativos colhidos na fase policial restaram amplamente confirmados pela prova oral colhida em regular instrução. Com efeito, não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, em razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Não há contradições em seus depoimentos. Muito pelo contrário, a narrativa é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais [...] 



    [...] para rever a condenação seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus, ante o que nego provimento ao agravo regimental. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Ao contrário do alegado pela defesa, os elementos informativos colhidos na fase policial restaram amplamente confirmados pela prova oral colhida em regular instrução. Além disso, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    [...] o depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, mormente quando não verificada nenhuma dúvida acerca da imparcialidade das testemunhas, constituindo-se ônus da defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu in casu. 



    Nesse contexto, esta ação constitucional revela-se “inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente